Tribunal: STF
Processo: MS 39188
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Ato de juiz de turma recursal. Declínio de competência.



1. Mandado de segurança impetrado contra decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, que inadmitiu o agravo em recurso extraordinário interposto pela impetrante.



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



3. Remessa dos autos à Turma Recursal de Uberlândia/MG.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria Helena Felício contra decisão em que juiz de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Uberlândia/MG inadmitiu o processamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela impetrante, sob o fundamento de ser incabível. 



    2. A impetrante alega que a autoridade tida como coatora viola as normas processuais civis acerca do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que, ao invés de remeter os autos do agravo em recurso extraordinário para a Presidente do Supremo Tribunal Federal, realizou inadequadamente juízo de admissibilidade. Requer, liminarmente, a suspensão do ato coator até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a anulação da decisão que inadmitiu o agravo em recurso extraordinário e a remessa dos autos para juízo de admissibilidade no Supremo Tribunal Federal. Pede concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    3. É o relatório. Decido.



    4. A impetrante se insurge contra decisão em que Juiz da Turma Recursal de Uberlândia/MG inadmitiu o agravo em recurso extraordinário interposto pela impetrante, sob o fundamento de ser incabível.



    5. O Supremo Tribunal Federal não possui competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



    6. Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confiram-se os seguintes julgados:



    Ementa: Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as



    atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.



    (MS 26.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    Agravo regimental. Mandado de segurança. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (CF/88, art. 102, inciso I, ‘d’). Agravo regimental não provido.



    (MS 24.652-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    7. No mesmo sentido: MS 31.878, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 32.835, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 32.797, Rel. Min. Celso de Mello.



    8. Especificamente quanto aos mandados de segurança em face de atos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, destaco os precedentes a seguir:



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial. Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento de mandados de segurança contra atos de Turmas Recursais de Juizados Especiais. 



    2. Competência para o processamento de habeas corpus contra membros dessas Turmas que não induz competência para conhecimento de mandados de segurança que os apontem como autoridades ditas coatoras. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (MS 25.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    EMENTA: Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência originária para conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal.”



    (MS 24.691-QO, Redator p/o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence)



    9. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos à 1ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG. Defiro a gratuidade da justiça. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator